Tribunal: STF
Processo: Inq 3994
Classe: Inq
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
EMENTA 



    Segundos embargos de declaração no inquérito. Decisão em que se rejeitou a denúncia. Intempestividade não configurada. Prazo para oposição dos embargos de declaração. Artigo 337, § 1º, do RISTF. Alegada contradição e omissão no julgado. Não ocorrência. Acordo de colaboração premiada. Depoimentos do colaborador. Eficácia e efetividade do acordo de colaboração premiada enquanto meio de obtenção de provas. Documentos produzidos unilateralmente pelo próprio colaborador. Apreensão anterior à celebração do acordo de colaboração. Imprestabilidade dos embargos de declaração para o reexame do julgamento da causa. Nítido inconformismo com o resultado do julgamento. Pretensão de rediscussão de matéria já decidida. Rejulgamento da causa. Impossibilidade. Embargos rejeitados.



    1. É de cinco dias o prazo para a oposição de embargos de declaração contra acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em inquérito, conforme art. 337, § 1º, do RISTF. Inaplicável o art. 619 do Código de Processo Penal.



    2. O acordo de colaboração premiada, como meio de obtenção de provas, é suficiente para deflagrar investigação preliminar, sendo essa sua verdadeira vocação. Entretanto, para instaurar a ação penal, não bastam depoimentos do colaborador. É necessário que existam outras provas, ou elementos de corroboração idôneos, ratificando-os.



    3. A eficácia e a efetividade da colaboração premiada podem e devem ser auferidas, a fim de se averiguar a viabilidade da ação penal, sendo o juízo de admissibilidade da denúncia o momento adequado para fazê-lo.



    4. A contradição sanável via embargos de declaração é aquela verificada entre os fundamentos do acórdão e a sua conclusão, o que não se constata no caso concreto. Precedentes.



    5. A argumentação do decisum embargado é suficiente para embasar a conclusão de rejeição da denúncia, inexistindo omissão sobre ponto relevante para o deslinde da controvérsia.



    6. Não se pode conceber um juízo positivo de admissibilidade da denúncia assentado em meras conjecturas e ilações. Exige-se, para tanto, lastro probatório mínimo, ou seja, prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria.



    7. O juiz não está obrigado a refutar, um a um, todos os elementos informativos carreados aos autos, bastando que destaque aqueles que entender essenciais ou pertinentes.



    8. A circunstância de ter sido apreendido em momento anterior à celebração do acordo de colaboração não desnatura o fato de o documento ter sido produzido unilateralmente pelo colaborador, razão pela qual não pode servir, por si só, para a validação do respectivo depoimento.



    9. Pretensão de rediscussão de matéria já debatida nos autos, a fim de se promover o rejulgamento da causa.



    10. Embargos de declaração rejeitados.